Tribunal: STF
Processo: RE 1540210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Bertioga formalizou recurso extraordinário contra decisão monocrática que julgou extinta a execução fiscal (ante o abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do Código de Processo Civil), e que foi confirmada em decisões individuais que negaram provimento aos embargos infringentes e de declaração.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível a abertura da instância extraordinária. Verifico que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão de Relator.



    A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida por Juiz de Direito, que extinguiu a execução fiscal — por inércia do Município (mesmo sendo realizada nova intimação pessoal) —, antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Ressalto que o recurso extraordinário apenas é admissível quando já finalizadas todas as possibilidades recursais nas instâncias ordinárias, sendo certo que, nos presentes autos, caberia ao recorrente interpor recurso de apelação dirigido ao Colegiado do Tribunal de Justiça antes de formalizar o apelo excepcional a esta Suprema Corte. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. [...]



    (ARE 1.349.870 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24 de fevereiro de 2022)



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.312.878 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de outubro de 2021)



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. [...]



    (ARE 1.527.505 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 6 de março de 2025)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente